Tribunal: STF
Processo: ARE 1580593
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Vinculação remuneratória. Inconstitucionalidade. ADI 4826. Impossibilidade de aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento na declaração de inconstitucionalidade do art. 94, § 5º, da Constituição do Estado da Bahia, pela ADI 4826, com base na Súmula Vinculante n° 37 e na Súmula n° 339/STF e do óbice da Súmula nº 280/STF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode conceder equiparação ou aumento de vencimentos a servidores públicos com base no princípio da isonomia, diante da declaração de inconstitucionalidade de norma estadual que previa vinculação remuneratória e da necessidade de análise de legislação infraconstitucional local.

    III. Razões de decidir

    3. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4826, reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 94, § 5º, da Constituição do Estado da Bahia. A inconstitucionalidade está fundamentada na vedação à vinculação de remuneração entre carreiras distintas, conforme artigo 37, X e XIII, da Constituição Federal.

    4. Não compete ao Poder Judiciário aumentar os vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia, pois essa função é exclusiva do Poder Legislativo, conforme as Súmulas Vinculante nº 37 e nº 339 do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    6. Agravo interno conhecido e não provido.